Tribunal: STF
Processo: ARE 1347897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. ANEXO IV DA LEI 11.091/2005. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA AUTORA NÃO É CREDENCIADO PELO MEC. REPUTAÇÃO ACADÊMICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O FATO DE SER RECONHECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP, SÃO FATORES SECUNDÁRIOS, QUANDO A PRÓPRIA LEI EXIGE O RECONHECIMENTO PELO MEC PARA FINS DEDEFERIMENTO DO ADICIONAL REQUERIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente